Tribunal: CARF
Processo: 15586.001969/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001969/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - ITABRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEPENDÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL - CFL 34.
A multa por descumprimento desta obrigação acessória está intimamente
ligada à existência do crédito principal.
Havendo cancelamento da obrigação principal, nada há a ser feito senão
cancelar a infração prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, §9o, do
Decreto no3.048/99, considerada a dispensa ao recolhimento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado)..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 164 e ss) interposto contra decisão da 14a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (fls. 152
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001969/2008-05
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001969/2008-05

e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a infração ao artigo 32,
inciso II da Lei n° 8.212/91, c/c art. 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Decreto n° 3.048/99 e
alterações posteriores, constatado que não foi lançado mensalmente, de forma discriminada, em
títulos próprios da contabilidade o custo especifico da alimentação fornecida aos segurados a
serviço da empresa – DEBCAD 37.180.271-7.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 152 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve as autuações.
Trata-se de infração ao artigo 32, inciso II da Lei n° 8.212/91, c/c art. 225, inciso II e
parágrafos 13 a 17 do Decreto n° 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que, de
acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 65, constatou-se que não foi lançado
mensalmente, de forma discriminada, em títulos próprios da contabilidade o custo
especifico da alimentação fornecida aos segurados a serviço da empresa.
2. Constam as seguintes informações, do referido relatório:
A ITABRASCO tem como acionista majoritário a Companhia Vale do Rio Doce —
CVRD, CNPJ: 33.592.510/0001-54, faz parte do grupo CVRD e está sediada dentro do
parque industrial no complexo CVRD.
A contabilização dos valores dos serviços prestados, inclusive fornecimento de
beneficios é feita automaticamente através de sistemas utilizados pelas empresas do
grupo CVRD, em contas de débito ou crédito de "Registros Intercompanhias" e
apropriados em contas de despesas ou receitas de acordo com os centros de custo
informados.
Analisando os registros contábeis fornecidos pela ITABRASCO em arquivos digitais,
verificamos que os valores referentes ao fornecimento de alimentação não estão
contabilizados em títulos próprios no período de 01/07/2004 a 31/12/2004. Os valores
referentes aos serviços prestados pela CVRD, inclusive o custo das refeições fornecidas
e da cesta alimentação, são apropriados em contas de "Serviços de Operação de
Usinas". Os valores lançados nesse período nas contas de despesas "Alimentação" e
"Cesta alimentação".
No período de 01/01/2004 a 30/06/2004, os valores dos serviços prestados relativos à
mão-de-obra da CVRD eram apropriados automaticamente pelo sistema, nas contas de
custos ou despesas, totalizados juntamente com as despesas relativas à mão-de-obra da
própria ITABRASCO, no caso analisado de fornecimento de refeições e de cesta
alimentação, nas contas de despesas "Alimentação" e Cesta alimentação".
A escrituração contábil deve ser efetuada de forma a possibilitar à .fiscalização a
identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias por intermédio dos
títulos das contas, sem que haja a necessidade de pesquisa em históricos contábeis.
A ITABRASCO apropria na mesma conta contábil valores referentes a serviços
prestados por terceiros no caso a Companhia Vale do Rio Doce e os valores relativos a
despesas com mão-de-obra própria, de forma englobada, gerando na mesma conta
lançamentos que silo fato gerador de contribuição previdenciária e os que não são.
A utilização de títulos próprios está prevista no inciso II do artigo 32 da Lei 8.212/91 e
no inciso lido § 13° do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
A empresa infringiu a legislação previdenciária acima citada, com a contabilização
de verbas incidentes e não incidentes de contribuição previdenciária abrigadas em
uma mesma conta contábil.
Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes previstas no art. 290 e nem as
atenuantes previstas no art. 291 do RPS — Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n°3.048/99.
3. No Relatório Fiscal da Multa Aplicada, As fls.66, consta o seguinte esclarecimento:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001969/2008-05

Em decorrência da infração, está sendo aplicada a multa cabível, no valor de R$
12.548,77 nos termos do artigo 283, inciso II, alínea 'a', do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, atualizada pelo inciso VI,
do artigo 8°, da Portaria MPS/ MF n" 77, de 11/03/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi intimada pessoalmente em 04/11/2008 (conforme se verifica às fls.
01), tendo ingressado com a defesa de fls. 98/115 (protocolada em 03/12/2008, como se
verifica As fls. 98 e fls.139).
5. Argumenta, a Autuada, que: "(.) vale-se da presente ocasião para apresentar defesa
administrativa, exatamente pela impossibilidade de que o fornecimento de alimentação
em refeitório próprio e o reembolso de despesa com educação sejam considerados
como salário 'in natura', e, portanto, como base de cálculo da contribuição para o
custeio da Previdência Social".
6. Alega que: "Com relação a autuação sobre o reembolso de despesas com
mensalidades e materiais escolares, cabe-nos soerguer a impossibilidade da incidência
das contribuições previdenciárias sobre tais valores".
7. E acrescenta: "Ocorre que o inciso II do parágrafo 2' do artigo 458 da CLT, com
redação dada pela Lei n° 10.243/2001, expressamente exclui do cômputo do salário do
empregado a educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matricula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático" e que "Da redação de tais dispositivos infere-se que reembolso com
despesas educacionais creditados a qualquer titulo não é salário ou remuneração para
`todos os efeitos legais', inclusive para efeitos previdenciários".
8. A Autuada, em sua peça impugnatória, alega, ainda: "O C. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA já decidiu pela não incidência das contribuições previdenciárias sobre o
auxilio alimentação concedido 'in natura' mesmo não estando o empregador inscrito no
PAT.." (Cita jurisprudência do STJ)
9. E que: "Nesse sentido, é incabível fazer incidir as contribuições previdenciárias sobre
auxilio alimentação 'in natura' concedido em refeitório próprio, mesmo que não
registrado o empregador no PAT, justamente por tal parcela não ter natureza salarial, e,
consistir em beneficio em prol do trabalhador para a produção industrial".
10. Requer, ao final, "(...) seja dado provimento a esta impugnação, com a finalidade de
se anular in totum a autuação...".
11. É o Relatório.
A Autoridade Julgadora manteve a autuação, em decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008
INFRAÇÃO. DEIXAR DE LANÇAR NA CONTABILIDADE DE FORMA
DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto no artigo 32, inciso IL da Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 225, II e
parágrafos 13 a 17 do Decreto n°3.048/99.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/05/2009 (fls. 163), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 09/06/2009 (fls. 164 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao enfoque de ser incorreto entendimento de que haver incidência tributária sobre
auxílio alimentação pago in natura, independentemente de registro do empregador no PAT..
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001969/2008-05

Insurge-se contra a incidência tributária na verbas sobre bolsa de estudos e material escolar –
reembolso de despesas com educação, e alega a nulidade da multa aplicada.
Segundo a peça de recurso:
3. Não obstante a regularidade fiscal da ora RECORRENTE, instaurou-se procedimento
administrativo fiscal cujo resultado foi a lavratura dos seguintes autos administrativos:
i) DEBCAD N° 37.200.136-0, ii) DEBCAD N° 37.200.137-8, iii) DEBCAD N°
37.200.138-6, iv) DEBCAD N° 37.180.271-7, v) DEBCAD N° 37.180.272- 5.
(...)
26. Tendo em vista estar demonstrado que a RECORRENTE cumpriu à risca o disposto
no Manual da GFIP ao não incluir na base de cálculo de contribuições previdenciárias
as parcelas pagas à titulo de reembolso de despesas educacionais e a ID concessão 'in
natura' de alimentação aos seus empregados em virtude de convenção coletiva de
trabalho e que também agiu corretamente ao não incluir na mesma GFIP, parcelas que
não são consideradas salário in natura, não há como entender subsistente a multa
aplicada à RECORRENTE.
27. A aludida multa pelo descumprimento de obrigação acessória legalmente estipulada,
nos termos do art. 32, inciso IV, § 5 ° , combinado como o art. 92 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, alterada pela Lei no 9.528 9.528, de 10 de dezembro de 1997, é
totalmente indevida já que a RECORRENTE preencheu sua GFIP em plena obediência
ao Manual veiculado pela própria Previdência Social.
28. Ea re, por tudo o que foi exaustivamente exposto, com arrimo em solidificada
doutrina e reiterada jurisprudência, perfeitamente aplicáveis ao caso, requer-se seja dado
provimento a esta impugnação, com a finalidade de se anular in totum a autuação, pelos
fundamentos de fato e de direito constantes nesta pega.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso, parcialmente, e passo ao seu exame.
Ocorre que as alegações relativas às obrigações principais não fazem parte da
presente lide administrativa, circunscrita as matérias de defesa que guardam relação direta com a
autuação, relativa ao descumprimento de obrigação acessória.
Nesse sentido, no presente recurso, somente serão conhecidas as alegações que se
contrapõem ao DEBCAD 37.180.271-7, que trata do descumprimento de obrigação acessória,
relativo à obrigatoriedade de que as empresas lancem mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme dever estabelecido no art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91– CFL - 34
As alegações a respeito da incidência tributária sobre auxílio alimentação pago in
natura, independentemente de registro do empregador no PAT, e da incidência tributária na
verbas sobre educação e material escolar – reembolso de despesas com educação, tratadas em
outros DEBCAD não podem ser conhecidas por fugir à lide administrativa.
Do mérito
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001969/2008-05

Extrai-se do Relato Fiscal que (fls. 67):
4. Analisando os registros contábeis fornecidos pela ITABRASCO em arquivos digitais,
verificamos que os valores referentes ao fornecimento de alimentação não estão
contabilizados em títulos próprios no período de 01/07/2004 a 31/12/2004. Os valores
referentes aos serviços prestados pela CVRD, Inclusive o custo das refeições fornecidas
e da cesta alimentação, são apropriados em contas de "Serviços de Operação de
Usinas". Os valores lançados nesse período nas contas de despesas "Alimentação" e
"Outros benefícios" referem-se basicamente a créditos, ou seja, os descontos efetuados
dos segurados em folhas de pagamento.
5. No período de 01/01/2004 a 30/06/2004, os valores dos serviços prestados relativos à
mão-de-obra da CVRD eram apropriados automaticamente pelo sistema, nas contas de
custos ou despesas, totalizados juntamente com as despesas relativas h mão-de-obra da
própria ITABRASCO, no caso analisado de fornecimento de refeições e de cesta
alimentação, nas contas de despesas "Alimentação" e "Cesta alimentação".
6. A escrituração contábil deve ser efetuada de forma a possibilitar à fiscalização a
identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias por intermédio dos
títulos das contas, sem que haja a necessidade de pesquisa em históricos contábeis.
7. A ITABRASCO apropria na mesma conta contábil valores referentes a serviços
prestados por terceiros no caso a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD e os valores
relativos a despesas com mão de obra própria, de forma englobada, gerando na mesma
conta lançamentos que são fato gerador de contribuição previdenciária e os que não são.
8. A utilização de títulos próprios está prevista no inciso II do artigo 32 da Lei 8.212/91
combinado com o inciso II do artigo 225 e o inciso II do § 130 do mesmo artigo, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
9. A empresa infringiu a legislação previdenciária acima citada, com a contabilização de
verbas Incidentes e não Incidentes de contribuição previdenciária abrigadas em uma
mesma conta contábil.
10. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes previstas no art. 290 e nem as
atenuantes previstas no art. 291 do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
Vejamos o que considerou o R. Acórdão recorrido a respeito da prática infratora
(fls. 156 e ss):
13. Inicialmente, pela análise dos autos, verifica-se que os argumentos da impugnante
não merecem prosperar no presente feito, pelas razões que serão abordadas a seguir,
seguindo a sequência dos argumentos elaborados pela impugnante.
14. O motivo ensejador da lavratura da presente autuação foi o de o autuado não ter
lançado mensalmente de forma discriminada em títulos próprios da contabilidade, o
custo especifico da alimentação fornecida aos segurados a serviço da empresa.
15. Esta situação fática constitui infração ao artigo 32, II da lei n° 8.212/91, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(.)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; "(g.n)
16. Desta forma, a fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da
legislação previdenciária, lavrou o presente Auto de Infração, cumprindo o que
determina o artigo 33, "caput" e § 3°, da Lei n° 8212/91, bem como, o artigo 283 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
17. Assim rege o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, na redação A época dos fatos geradores:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001969/2008-05

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n's 8.212 e 8.213 ambas de 1991,
para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o
responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto
nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288 são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
indices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social
18. Conforme o Relatório Fiscal, "os valores referentes ao fornecimento de alimentação
não estão contabilizados em títulos próprios no período de 01/07/2004 a 31/12/2004".
Ainda, de acordo com o referido relatório, "No período de 01/01/2004 a 30/06/2004, os
valores dos serviços prestados relativos a mão-de-obra da CVRD eram apropriados
automaticamente pelo sistema, nas contas de custos ou despesas, totalizados juntamente
com as despesas relativas a mão-de-obra da própria ITABRASCO, no caso analisado de
fornecimento de refeições e de cesta alimentação, nas contas de despesas "Alimentação"
e Cesta alimentação ".
19. E acrescenta, o relatório: "A ITABRASCO apropria na mesma conta contábil
valores referentes a serviços prestados por terceiros no caso a Companhia Vale do Rio
Doce e os valores relativos a despesas com mão-de-obra própria, de forma englobada,
gerando na mesma conta lançamentos que são fato gerador de contribuição
previdenciária e os que não são".
20. Constata-se, portanto, que não registro em separado dos serviços prestados à
empresa, como as despesas com alimentação, persistindo desta forma a infração ao
dispositivo legal, no que tange à escrituração contábil imprecisa, por não identificar as
rubricas correspondentes aos salários de contribuição, bem como, os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
21. Assim, em razão da infração cometida e considerando a inexistência de
circunstância agravante, prevista no art. 290 do RPS, e considerando, ainda, o art. 292
do mencionado Regulamento, foi aplicada a multa no valor correspondente a R$
12.548,77, conforme o contido no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, em
cumprimento ao estabelecido nos dispositivos legais e Portaria Ministerial, indicadas no
mesmo.
22. A Autuada argumenta que: "(.) vale-se da presente ocasião para apresentar defesa
administrativa, exatamente pela impossibilidade de que o fornecimento de alimentação
em refeitório próprio e o reembolso de despesa com educação sejam considerados
como salário 'in natura', e, portanto, como base de cálculo da contribuição para o
custeio da Previdência Social". (grifamos)
23. Argumenta ainda que: "Nesse sentido, é incabível fazer incidir as contribuições
previdenciárias sobre auxilio alimentação 'in natura' concedido em refeitório próprio,
mesmo que não registrado o empregador no PAT, justamente por tal parcela não ter
natureza salarial, e, consistir em beneficio em prol do trabalhador para a produção
industrial".
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001969/2008-05

24. Equivoca-se, a Autuada, em suas argumentações, porém, não cabe, neste processo
de Auto de Infração, lavrado por descumprimento de obrigação acessória, (qual seja, a
de não ter lançado mensalmente, de forma discriminada, em títulos próprios da
contabilidade, o custo especifico da alimentação fornecida aos segurados a serviço da
empresa), rechaçar tais argumentações, tendo em vista que nos autos dos processos de
notificações fiscais de lançamento de débito NFLD DEBCAD n° 37.200.136-0, NFLD
DEBCAD n° 37.200.137-8 e NFLD DEBCAD n° 37.200.138-6, que tratam de
descumprimento de obrigações principais, isso já ocorreu.
25. Cabe ressaltar que, referidas notificações de débito foram julgadas procedentes, por
unanimidade, através dos Acórdãos n° 23.020, de 19/02/2009, 23.490, de 26/03/2009 e
23.491, de 26/03/2009, respectivamente.
26. A Autuada não anexou aos autos, provas documentais e seus argumentos não foram
suficientes para elidir a presente autuação, não havendo razão que justifique a anulação
da mesma, conforme requer a impugnante.
27. Restou, por conseguinte, caracterizada a infração a uma obrigação acessória, na
forma preconizada na legislação já citada, ensejando a lavratura de auto de infração com
a aplicação da correspondente penalidade, uma vez que a atividade administrativa é
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
28. Pelo exposto, conclui-se que o presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo a fiscalização agido de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto
Inicialmente, ressalta-se que o lançamento por descumprimento de obrigação
acessória considerou a infração cometida na escrituração tão-somente no que toca aos registros
contábeis referentes ao fornecimento de alimentação, consoante relato fiscal (fls. 67/68).
Os
processos
de
no
15586.001965/2008-19,
15586.001966/2008-63
e
15586.001968/2008-52 trazem as autuações relativas às obrigações principais, cometidas no
período de 01/01/2004 a 30/06/2004, em face do Recorrente, referentes ao não recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre o auxílio alimentação “in natura” e despesa educacional.
Estes processos foram julgados nessa mesma sessão de julgamento, momento em que foram
acolhidos os argumentos do Recorrente, para cancelar o crédito tributário constituído em razão
da despesa com auxílio alimentação, com lastro no Parecer PGFN 2.117/2011 e Ato Declaratório
PGFN no 3/2011 (por meio do qual a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconheceu ser
aplicável a jurisprudência já consolidada do STJ quanto a não incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre valores de alimentação in natura concedidas pelos empregadores a seus
empregados, e determinou que “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”), conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, inclusive por meio de terceiros/refeitórios, ainda
que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001969/2008-05

Observa-se que o normativo determina às empresas o registro contábil, em títulos
próprios, da despesa tributária:
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
...
RPS:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
...
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:

Inexistindo tal despesa ou recolhimento, não ocorre a infração descrita na
autuação.
Fato é que a obrigação acessória em julgamento nos presentes autos está
intimamente conectada à obrigação principal, e, na medida da inexistência de infração à
obrigação principal não há como manter a prática infratora descrita autuação inserta a fls. 02.
Dito de outro modo: em face da decisão de cancelamento da obrigação principal,
nada há a ser feito senão cancelar a infração prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91 c/c art. 225,
§9o, do Decreto no3.048/99, considerada a dispensa ao recolhimento tributário.
Assim, cumpre acolher os argumentos da defesa e cancelar a multa constituída.
No mais, o Recorrente assinala que a multa é nula, ao argumento de que não
cometera infrações às obrigações principais.
Relativamente a alegação de nulidade, observa-se que a completa ausência de
fundamentação à afirmação leva ao seu não conhecimento. De fato, da leitura do recurso exsurge
que o Recorrente alega nula a multa sob a ótica de questões meritórias, como o não
descumprimento de obrigações principais.
Mesmo que assim não fosse, sob a ótica do art. 59, do Decreto 70.235/72,
observa-se a inexistência de vício na autuação, ensejador de declaração de nulidade do ato.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso, para que seja cancelada a
presente autuação.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001969/2008-05

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital